Tribunal: TJDFT
Processo: 0726243-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726243-67.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: RENATO DE CASTRO PINHEIRO ROCHA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração por AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A em face de RENATO DE CASTRO PINHEIRO ROCHA, ante Acórdão de ID 30445826 que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu e desproveu o recurso. A parte Embargante, AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, em suas razões recursais (ID 30746608) alega que (i) o Acórdão embargado possui omissão tendo em vista que rejeitou a alegação de cerceamento do direito de produção de provas suscitadas pela ré, ora embargante; (ii) essa omissão caracteriza evidente cerceamento de defesa, consubstanciado na má aplicação do artigo 355, inciso I do Código Processual Civil; (iii) o Acórdão embargado também incorreu em omissão ao deixar de apreciar a presente controvérsia sob o enfoque de que a negativa de cobertura em questão se encontra em total conformidade com a Lei 9.656/98. Ao final, pleiteia o recebimento dos embargos para sanar as apontadas omissões, a fim de aclarar o julgado, com a atribuição dos efeitos que a hipótese requer, bem como prequestionar os dispositivos legais expressamente invocados, atendendo-se aos comandos das Súmulas 98/STJ e 282 e 356/STF. Contrarrazões em ID 32017770. Decido. De início, cumpre mencionar que o referido Acórdão embargado foi lavrado pelo Excelentíssimo Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, prolator do primeiro voto vencedor quando do julgamento do apelo do Embargado, nos termos dos arts. 941, caput, do CPC e 118 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Com efeito, por extensão lógica, cabe a ele relatar os Embargos Declaratórios em questão. Desse modo, encaminhem-se os autos ao Excelentíssimo Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de março de 2022 16:20:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador